Tribunal: TCU
Processo: 004.746/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 947/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 650085, função null, que teve como objeto OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO DAATIVIDADE LEITEIRA.ESTE CONVENIO SO TERA EFEITOAPOS APRESENTADOS, PELO CONVENENTE, E APROVADOS PELA CONCEDENTE, OS DOCUMENTOS DISCRIMINADOS NASUBCLAUSULA QUARTA DA CLAUSULA QUINTA. (no da TCE no sistema: 2301/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12800/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 004.746/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fioravante Batista Ballin (XXX.379.300-XX) e Ubirajara Machado Teixeira (XXX.154.620-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Ijuí/RS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 71.